Tribunal: TJMT
Processo: 1119007-86.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119007-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 048.063.871-34 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Antonio da Costa Ribeiro contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco BMG S.A., mas afastou a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida, uma vez que a instituição financeira apresentou os documentos com a contestação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratuidade da justiça deferida ao autor abrange o preparo recursal, afastando a deserção arguida pelo banco apelado; e (ii) saber se a omissão administrativa da instituição financeira, que deixou de atender a requerimento extrajudicial por mais de dois meses, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deferida à parte abrange todos os atos processuais subsequentes, inclusive a fase recursal, quando o recurso é interposto pela própria parte beneficiária — e não pelo advogado em nome próprio —, afastando-se, assim, a preliminar de deserção.

4. O procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado nos arts. 381 a 383 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária e caráter não contencioso, de modo que a condenação em honorários não decorre da sucumbência clássica, mas do princípio da causalidade, que impõe os encargos processuais àquele que deu causa à instauração da demanda.

5. A omissão injustificada da instituição financeira diante de requerimento administrativo devidamente comprovado nos autos — mantida por mais de dois meses sem qualquer resposta — viola o dever de transparência e cooperação inerente às relações de consumo e os postulados da boa-fé objetiva, configurando resistência administrativa que compeliu o autor a acionar o Poder Judiciário.

6 O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios quando verificada a recusa ou omissão administrativa prévia ao ajuizamento, sendo irrelevante, para esse fim, que os documentos tenham sido apresentados com a contestação, pois a movimentação da máquina judiciária já havia se tornado inevitável por conduta exclusivamente imputável ao requerido.

7 Fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 2.000,00, dado o proveito econômico inestimável e o baixo valor atribuído à causa, considerando o trabalho realizado e o tempo despendido pelo patrono.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"A omissão administrativa da instituição financeira, consistente em deixar de responder a requerimento extrajudicial de exibição de documentos contratuais, configura pretensão resistida e enseja a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, independentemente de os documentos virem a ser apresentados com a contestação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 381; 382, § 4º; 487, I; 98, § 3º; 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS; TJ-MT, Apelação Cível n. 1082578-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1073346-84.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANTONIO DA COSTA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito da
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que homologou a prova produzida, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Contudo, afastando a condenação em honorários advocatícios e atribuiu as custas processuais ao autor, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária, sob o fundamento de inexistência de lide ou resistência à pretensão.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (Id. 373155363), a ocorrência de
error in judicando
no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que a resistência do apelado não se circunscreve à esfera judicial, manifestando-se, em verdade, por meio de recalcitrância na esfera administrativa. Afirma ter esgotado as vias extrajudiciais mediante notificação formal, sem, contudo, obter êxito.

Para reforçar sua tese, invoca o princípio da causalidade e a exegese do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, sustentando que a necessidade de mobilização do aparato jurisdicional decorreu exclusivamente da inércia da instituição financeira.

Aduz que o lapso temporal de 75 dias entre a notificação administrativa e o ajuizamento da ação excede o prazo razoável.

Pugna, assim, pela condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, bem como pela inversão do ônus das custas processuais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte é beneficiaria da gratuidade da justiça (id. 373746350).

Em contrarrazões (Id. 373155366), a parte recorrida,
BANCO BMG S.A.
, suscitou, preliminarmente, a deserção do recurso. Argumenta que, por versar a apelação exclusivamente sobre honorários advocatícios — direito autônomo do advogado —, o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora não se estende ao patrono, nos termos do art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo imperativo o recolhimento do preparo recursal.

No mérito, defende a manutenção do
decisum
recorrido, asseverando que a produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária, desprovido de natureza contenciosa.

Argumenta, ainda, que o apelante não se valeu de canais administrativos eficazes, a exemplo da plataforma “consumidor.gov.br”, optando pelo ajuizamento da demanda de forma precipitada.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de deserção ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANTONIO DA COSTA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito da
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que homologou a prova produzida, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Contudo, afastando a condenação em honorários advocatícios e atribuiu as custas processuais ao autor, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária, sob o fundamento de inexistência de lide ou resistência à pretensão.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, alega, em síntese, ter celebrado com a parte ré os contratos de empréstimo consignado n.º 14590432 e n.º 14590432318092025. Sustenta que tentou obter cópia dos referidos instrumentos contratuais junto à instituição requerida, porém sem êxito.

Dessa forma, requereu o deferimento da produção antecipada de prova, a fim de que fosse determinado à parte requerida que promovesse a exibição judicial dos documentos referentes aos contratos de crédito consignado mencionados (Id. 216997249 – fls. 30/31), descritos na petição inicial e supostamente mantidos em sua posse. Requereu, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte ré, ora apelado manifestou-se nos autos (Id. 223308431), arguindo, em síntese, a ausência de pretensão resistida. Na mesma oportunidade, apresentou os documentos bancários pleiteados pela parte autora e, ao final, requereu o afastamento de eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O juízo a quo homologou a prova produzida e extinguiu o feito, no seguinte sentido:

“[...] ANTE AO EXPOSTO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO

a prova produzido inerente aos documentos do contrato (Id. 223308437, Id. 223308436 e Id. 223308438), requisitado pela parte Autora, neste procedimento manejado por ANTONIO DA COSTA RIBEIRO,

em face de

BANCO BMG S.A., para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Tratando-se de processo digital, prejudicada a aplicação do disposto no artigo 383, do Código de Processo Civil.

Sem honorários,
em razão da inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa.
Custas processuais a cargo da parte Autora, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 219545547),

nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR – DESERÇÃO

Superado o intróito relatorial, impõe-se, inicialmente, o exame da questão preliminar de admissibilidade recursal referente à alegada deserção, suscitada pela instituição financeira apelada.

O banco sustenta que, por versar o recurso exclusivamente sobre verba honorária, o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor não se estenderia ao advogado, nos termos do art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, quando o recurso é interposto pela própria parte, e não pelo advogado em nome próprio, a
gratuidade da justiça deferida ao jurisdicionado abrange todos os atos processuais subsequentes, inclusive a fase recursal
.

Considerando que o recurso foi interposto pelo próprio ANTONIO DA COSTA RIBEIRO, beneficiário da gratuidade da justiça, não há falar em deserção ou necessidade de recolhimento do preparo recursal.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada e conheço do recurso, por estarem preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

- DO MÉRITO

A controvérsia reside em definir se a inércia administrativa da instituição financeira, após regular notificação extrajudicial, é suficiente para configurar a pretensão resistida e ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito de ação de produção antecipada de provas.

Cuida-se de perquirir se a conduta dos apelantes, consistente em não atender formalmente à notificação extrajudicial e orientar a parte autora a buscar os documentos diretamente junto à instituição financeira configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Antes de adentrar propriamente no exame da questão nuclear, impõe-se estabelecer as premissas teóricas que informam o procedimento de produção antecipada de provas e a sistemática de distribuição dos ônus sucumbenciais em demandas dessa natureza.

O procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado nos artigos 381 a
383
do
Código de Processo Civil de 2015
, constitui instrumento processual de natureza eminentemente cautelar e preparatória, destinado a assegurar a obtenção ou preservação de elementos probatórios antes da instauração do processo principal de conhecimento. Trata-se de típica manifestação da jurisdição voluntária, caracterizada pela ausência de lide propriamente dita, pela inexistência de partes em sentido técnico (mas sim de interessados) e pela finalidade meramente homologatória da atuação judicial.

Importante ressaltar que, o procedimento de produção antecipada de provas não se presta ao debate contencioso, não admitindo defesa ou recurso quanto ao mérito da prova produzida, conforme expressamente estabelecido no art.
382
,
§ 4º
, do
CPC
. O juiz limita-se a homologar a prova produzida, sem emitir juízo de valor sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos, tampouco sobre suas consequências jurídicas, matérias que serão objeto de cognição exauriente apenas na futura ação de conhecimento, se e quando ajuizada.

Essa natureza não contenciosa do procedimento tem reflexos diretos e imediatos sobre a questão da sucumbência. Com efeito, o sistema processual civil brasileiro adota, como regra geral, o princípio da causalidade como critério de distribuição dos ônus sucumbenciais,segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo . Subsidiariamente, aplica-se o princípio da sucumbência em sentido estrito, pelo qual responde pelos encargos processuais a parte que restou vencida na demanda.

Ocorre que, em procedimentos de jurisdição voluntária, notadamente na produção antecipada de provas e na exibição de documentos, a aplicação automática e irrefletida desses princípios conduziria a resultados manifestamente injustos e incompatíveis com a própria "ratio essendi" do instituto. Se bastasse o simples ajuizamento da ação para caracterizar a causalidade e justificar a condenação em honorários, estar-se-ia, na prática, inviabilizando o exercício do legítimo direito de defesa e transformando um procedimento de natureza colaborativa em verdadeira armadilha processual.

Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no exercício de justifica quando
demonstrada, de forma inequívoca
, a existência de
pretensão resistida,
assim compreendida a recusa injustificada da parte requerida em apresentar os documentos ou produzir a prova solicitada no âmbito do processo judicial.

A propósito, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTESDA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIADE AFRONTAAOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTACORTE. SÚMULAN. 83 DO STJ. DECISÃOMANTIDA.1 . Inexiste afronta aos arts.
489
e
1.022
do
CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória . Precedentes . 4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgIntno
REsp: 1757147 SP
2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIOCARLOSFERREIRA,Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, "in verbis"

"APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXIBIDA A PROVA POSTULADA PELO AUTOR - INCONFORMISMOCOM A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - QUESTIONAMENTO SOBRE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA- PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - DESCABIMENTO- SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ
AREsp 1144168/MA
). Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios. Sentença mantida . Recurso desprovido ." (TJ-MT -
AC: 10533966520208110041
, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

"EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃOCAUTELARDE EXIBIÇÃODE DOCUMENTOSSATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL. DOCUMENTOSEXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO.MANUTENÇÃODA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, ao julgar procedente a ação cautelar de exibição de documentos satisfativa, declarou exibidos os contratos solicitados, mas afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por inexistência de pretensão resistida. A apelante pretende a reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que houve resistência à exibição administrativa dos documentos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação configura pretensão resistida, capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na ação de exibição de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida (
AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR
, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.05 .2021). A resistência caracteriza-se quando a parte requerida se nega a exibir os documentos em juízo, e não pelo simples fato de não tê-los fornecido na via administrativa. A exibição dos documentos juntamente com a contestação afasta o reconhecimento de resistência, pois revela o cumprimento espontâneo da obrigação dentro do processo judicial (STJ,
AgInt no REsp 1757147/SP
, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020) . O princípio da causalidade impõe que somente aquele que deu causa ao processo arque com os ônus de sucumbência; não havendo resistência judicial, inexiste causa para condenação em honorários. Assim, constatada a ausência de pretensão resistida e tendo sido exibidos os documentos com a contestação, mantém-se incólume a sentença que afastou a condenação em honorários e custas . IV.DISPOSITIVOE TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, arts.
85
,
318
,
381
,
396
e
398
. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11 .05.2021. STJ,
AgInt no AREsp 1328134/SP
, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 25.11.2019 . STJ,
AgInt no REsp 1757147/SP
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24 .08.2020. TJ-MT,Apelação Cível n. 1011608-81 .2022.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Privado, j . 12.03.2024." (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041
, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (destaquei)

"EMENTA DIREITO PROCESSUALCIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.PRETENSÃORESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTOS EXIBIDOSCOM A CONTESTAÇÃO.AUSÊNCIADE RESISTÊNCIANA VIA JUDICIAL. SENTENÇAMANTIDA.RECURSODESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira, na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido apenas para declarar satisfeita a obrigação de exibição, reconhecendo o cumprimento da obrigação com a apresentação dos documentos na contestação, e afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, imputando-as ao autor, beneficiário da justiça gratuita . II.QUESTÃOEM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação, juntamente com a contestação, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental e probatória, destinando-se a assegurar o acesso a documentos comuns às partes para eventual exercício de direito em demanda futura . A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida na via judicial. A resistência princípio da causalidade impõe a condenação em ônus sucumbenciais apenas à parte que efetivamente deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do processo, o que não se verifica quando não há resistência judicial à exibição . Mantém-se a sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, diante da inexistência de resistência à exibição dos documentos em juízo . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial . A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, arts.
489
e
1.022
. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no AgInt no AREsp nº 1.751.492/PR
, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .328.134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j . 25.11.2019; STJ, AgInt no
REsp nº 1.757 .147/SP
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24 .08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1011608-81.2022.8 .11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03 .2024." (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10385316120258110041
, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2026)

Estabelecidas essas premissas teóricas e jurisprudenciais, passo ao exame do caso concreto.

A questão central que se coloca é a seguinte: a conduta dos apelantes, consistente em não responder formalmente à notificação extrajudicial e orientar a autora a buscar os documentos diretamente junto à associação de autogestão veicular, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios?

Como se sabe, na sistemática da produção antecipada de provas, a imposição de honorários advocatícios não decorre da clássica sucumbência, inexistente no procedimento, por não haver julgamento de mérito, mas do princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os encargos processuais aquele que deu causa à instauração da demanda.

In casu, ao analisar detidamente o acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que o apelante comprovou, de forma inequívoca, o envio e o recebimento da notificação extrajudicial por meio da qual solicitou cópia dos contratos de empréstimo consignado.

O
silêncio do banco apelado por mais de dois meses
após o recebimento do requerimento administrativo configura omissão injustificada, apta a violar o dever de cooperação inerente às relações de consumo e os postulados da boa-fé objetiva.

Embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado que a apresentação dos documentos em juízo afastaria a litigiosidade da demanda, tal interpretação desconsidera que o autor foi compelido a contratar advogado e a acionar o Poder Judiciário justamente em razão do descumprimento, pela instituição financeira, do dever de transparência no tempo e na forma devidos.

Nesse contexto, a ausência de resposta administrativa configurou embaraço injustificado ao direito de informação da consumidora, compelindo-a a contratar advogado e a movimentar a máquina judiciária para obter documentos que lhe eram de direito.

A propósito,
"o Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(STJ, AgInt no AREsp n.1.756.377/SP,Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

Destarte, havendo prévio requerimento administrativo não atendido, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de honorários advocatícios é medida impositiva, por dar causa à propositura da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a entrega parcial ou tardia dos documentos, desacompanhada de justificativa idônea, configura resistência suficiente para atrair a incidência do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios. Veja-se:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A entrega parcial e tardia dos documentos em sede de contestação, sem justificativa plausível para a ausência de atendimento administrativo completo, reforça a resistência,nos termos da jurisprudênciaconsolidada do STJ e deste Tribunal. 4. A condenação em honorários de sucumbência encontra respaldo no princípio da causalidade, tendo em vista que a inércia da instituição financeira forçou o ajuizamento da demanda. 5. O valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 3.000,00) mostra-serazoável e proporcional,em conformidade com o art.
85
,
§ 8º
, do
CPC
, diante da naturezada demanda, do trabalho desempenhado e do proveito econômico irrisório. 6. Ausente demonstração de intuito protelatório ou má-fé processual,não se verificahipótese autorizadora da aplicação da multa previstano art.
80
do
CPC
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.Tesede julgamento:"1. A apresentaçãoparcialdos documentos apenas com a contestação confirma a resistência, ensejandoa condenação em honorários de sucumbência, fixáveis por equidade quando o valor da causa for irrisório."[...]" (TJMT,
Apelação Cível n. 1082578-23.2025.8.11.0041
,Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025, DJE 02/12/2025).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Na ação de produção antecipada de provas, cabe condenação em honorários advocatícios quando há pretensão resistida, configurada pela inércia anterior ao ajuizamento da ação ou pela apresentação incompleta dos documentos solicitados.4. O dever de informação e transparência recai sobre a instituição financeira, não podendo ser transferido ao consumidor,mesmo em contrataçõesrealizadaspor meio digital."(TJMT,
Apelação Cível n. 1073346-84.2025.8.11.0041
, Rel.Des. Dirceu dos Santos, TerceiraCâmara de Direito Privado, j. 15/11/2025,DJE 15/11/2025).

No mesmo sentido, posicionou-se a Colenda Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
“1. A homologação da prova em produção antecipada prescinde de exame sobre a completude integral dos documentos exibidos, bastando que cumpram a finalidade mínima do procedimento. 2 . A resistência administrativa ou a apresentação incompleta dos documentos solicitados justifica a condenação do requerido ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade.”
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10328369720238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Desse modo, seja pela omissão administrativa que antecedeu o ajuizamento da ação, seja pela apresentação tardia e incompleta dos documentos, resta plenamente configurada a resistência do Banco apelado, circunstância que impõe, à luz do princípio da causalidade, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

No que se refere ao valor dos honorários, convém observar que o proveito econômico da demanda é inestimável e que o montante atribuído à causa é manifestamente reduzido, circunstâncias que autoriza a fixação da verba por equidade, nos termos do artigo
85
,
§ 8º
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse contexto, considerando os critérios previstos no artigo § 2º do mencionado dispositivo, notadamente o zelo profissional evidenciado no acompanhamento de todas as fases do procedimento, a natureza preparatória da demanda e sua relevância para a futura definição da relação contratual, o trabalho desenvolvido pelo patrono na formulação do pedido, no enfrentamento das manifestações da parte adversa e na demonstração da resistência, bem como o tempo despendido para impulsionar o feito até sua conclusão, entendo que a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequada, proporcional e compatível com o esforço técnico exigido na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida tão somente no capítulo dos ônus sucumbenciais, acrescentando a condenação do BANCO BMG/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, atento aos critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e considerando o baixo valor atribuído à causa, fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS) .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026